Tribunal: TCU
Processo: 027.106/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2067/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de reforma dos interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 027.106/2022-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Cardoso Silva (CPF XXX.653.937-XX); Celso Luiz Dalbem (CPF XXX.582.720-XX); Euclides Malacarne (CPF XXX.318.928-XX); Euclides Malacarne (CPF XXX.318.928-XX); Jose Carlos Teixeira Rocha (CPF XXX.353.527-XX); Narciso Jorge Pereira de Sousa (CPF XXX.165.538-XX); Satiro Bispo dos Santos (CPF XXX.095.107-XX); Satiro Bispo dos Santos (CPF XXX.095.107-XX); Victor de Alcantara (CPF XXX.553.827-XX); Walter Tito Bruno (CPF XXX.264.807-XX) e Walter Tito Bruno (CPF XXX.264.807-XX). 1.2. Unidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.